Tribunal: TJES
Processo: 5012176-58.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012176-58.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WALFREDO ZAMPROGNO FILHO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADA OMISSÃO – SUPOSTA DISSONÂNCIA EM RELAÇÃO ÀS PROVAS DOS AUTOS – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS COM TAL ESCOPO – NECESSIDADE DE INTERPOR O RECURSO APROPRIADO – MÁCULA NÃO DESCORTINADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1
) O que se extrai da exaustiva peça recursal é o manifesto propósito do embargante de rebater, um a um, os fundamentos contidos no voto condutor do julgamento, por considerar mais acertada a linha argumentativa que defende e, por corolário, equivocada a adotada por este Órgão Colegiado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração; do contrário, não seriam necessárias exaustivas doze laudas, nas quais o embargante reprisa praticamente todos os fundamentos contidos em seu agravo de instrumento, a fim de instar este Órgão Julgador a modificar o seu entendimento, o que, como se sabe, não se coaduna com o escopo de tão importante ferramenta.

2)
Basta uma ligeira leitura do voto condutor para se constatar que todas as teses relevantes para o deslinde da controvérsia receberam a devida análise deste Órgão Julgador, inclusive, a questão atinente à ocorrência (ou não) de novação.

3)
O mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

4)

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S/A

contra o acórdão deste Órgão Colegiado (Id 5985336) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao
agravo de instrumento
que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Serra que, em “
ação de execução
de título extrajudicial
” ajuizada em face de
Walfredo Zamprogno Filho
, determinou que seja apresentada planilha atualizada do débito, nos termos do acordo anteriormente celebrado e descumprido pelo executado.

Em suas razões recursais (Id 6551912), sustenta o embargante, em suma, que o entendimento do Órgão Julgador não se coaduna com a realidade dos fatos e provas dos autos, pelas seguintes razões:
(i)
os julgados mencionados no acórdão tratam de situações diferentes dos autos, uma vez que, no acordo homologado, não consentiu com a extinção da dívida contida no título extrajudicial;
(ii)
o acordo foi uma tentativa de obter o crédito de forma mais eficaz, jamais tendo anuído com a extinção da obrigação do título originário;
(iii)
no acordo homologado, não há cláusula expressa indicando que extinguiria a obrigação original do título executivo;
(iv)
o requisito do
animus novandi
não pode ser presumido, sendo necessária a comprovação inequívoca do ânimo de novar, conforme estabelece o art. 361 do Código Civil;
(v)
as circunstâncias fáticas demonstram não ter havido inequívoca intenção de extinguir a obrigação oriunda do título executivo;
(vi)
apesar de o embargado ter assinado o acordo, nem sequer efetuou o pagamento da primeira parcela, agindo em sentido contrário ao princípio da boa-fé;
(vii)
a situação acarretará enriquecimento sem causa do embargado, pois o crédito originário é no valor de R$ 95.839,12 (noventa e cinco mil oitocentos e trinta e nove reais e doze centavos), ao passo que o valor do acordo é de R$ 7.050,00 (sete mil e cinquenta reais);
(viii)
o crédito foi regularmente contraído pelo embargado, sem que houvesse qualquer mácula relativa à higidez ou legalidade das avenças celebradas; e
(ix)
permitir que a dívida seja cobrada com base no valor do acordo irá violar os princípios do direito privado, além de acarretar em insegurança jurídica e desestimular a celebração de acordo em execução de título extrajudicial.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Em que pese a alegação da embargante de que o acórdão padece de
omissão
porque o entendimento deste Órgão Julgador “
não se coaduna com a realidade dos fatos e provas dos autos...
”, decerto o acórdão embargado não se ressente de omissão alguma e todos os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão deste Órgão Julgador, foram examinados por ocasião do julgamento, daí porque rechaço a pecha omissiva atribuída pelo embargante.

A bem da verdade, o que se extrai da exaustiva peça recursal é o manifesto propósito do embargante de rebater, um a um, os fundamentos contidos no voto condutor do julgamento, por considerar mais acertada a linha argumentativa que defende e, por corolário, equivocada a adotada por este Órgão Colegiado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração; do contrário, não seriam necessárias exaustivas 12 (doze) laudas, nas quais o embargante reprisa praticamente todos os fundamentos contidos em seu
agravo de instrumento
, a fim de instar este Órgão Julgador a modificar o seu entendimento, o que, como se sabe, não se coaduna com o escopo de tão importante ferramenta.

Basta uma ligeira leitura do voto condutor, de minha lavra, para se constatar que as teses relevantes para o deslinde da controvérsia receberam a devida análise deste Órgão Julgador, inclusive, a questão atinente à ocorrência (ou não) de novação, tal qual se depreende dos trechos a seguir,
in litteris
:

“(...) Adianto, desde já, que não merece prosperar a tese recursal de que inocorreu
novação
, para tanto aduzindo que não pode ser presumida e não há cláusula nesse sentido no acordo celebrado entre as partes.

Tendo as partes, no curso do processo de execução, entabulado a realização de acordo, no qual foi reconhecida a existência de uma dívida líquida e certa, devem ser desconsiderados os fatos anteriores, de modo que o novel valor aceito pelo credor, como sendo representativo de seu crédito junto ao executado (R$ 7.050,00),
substituiu a dívida antiga
,
ex vi
do art. 360, I, do Código Civil:

Art. 360
. Dá-se a novação:

I
- quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior.

Rememoro que a novação é uma das modalidades de extinção da obrigação sem que se realize pagamento e se verifica pela constituição de uma obrigação nova, em substituição a outra que fica extinta. Nesse caso, o devedor se exonera do cumprimento da obrigação que antes ajustara sem, contudo, tê-la adimplido, enquanto o credor adquire um novo crédito, em substituição ao antigo.

Vejamos os seguintes precedentes, a título de mera ilustração:

(...)

Ao contrário do alegado pelo banco recorrente, não haveria de constar expressamente do instrumento de acordo a ocorrência de novação da dívida, e sim, que a execução deveria ficar suspensa até o integral adimplemento das parcelas pactuadas no acordo, de modo a se inferir que o inadimplemento da avença resultaria no prosseguimento da lide executória, conforme possibilita o art. 922 do Código de Processo Civil:

Art. 922
. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Acerca da alegação do recorrente de que não se faria presente no acordo o
animus novandi
, o art. 361 do Código Civil estabelece a necessidade do ânimo de novar, expresso ou tacitamente,
desde que com a intenção inequívoca
.

No caso concreto, tenho por descortinado que o banco exequente, quiçá por vislumbrar a impossibilidade de recebimento do valor primitivo de seu crédito, aceitou que o devedor efetuasse o pagamento de quantia significativamente inferior, inclusive, com a observação no instrumento de acordo de que ‘
após o pagamento avençado, as partes se dão ampla e geral quitação quanto ao objeto da presente Ação, exclusivamente para este Processo’
(Id 3901845, p. 6), não sendo determinada, repito, a suspensão da execução até o integral adimplemento das parcelas pactuadas no acordo.

Em reforço, poder-se-ia afastar a ocorrência de novação se tivesse o credor concedido, tão somente, o parcelamento da dívida primitiva, aumentando o prazo para quitação, recalculado os juros incidentes ou concedido qualquer outra benesse da qual não se extraísse a própria desistência de perseguir o crédito originário (R$ 95.839,12), tal qual concluo ter ocorrido ao aceitar a substituição de tão vultoso crédito por quantia inferior a 10% do que pretendia obter pela via judicial (R$ 7.050,00).

Destarte, se o acordo não foi cumprido, cabe ao credor executar a decisão (
rectius
: sentença) que homologou a autocomposição, por se tratar de título executivo judicial, nos termos do art. 515, II, do Código de Processo Civil (...)”

(cf. 5778874, p. 2/3 - os destaques constam do texto original)

Como se observa, a questão submetida ao crivo deste Órgão Fracionário foi devidamente enfrentada e, ainda que determinado ponto não tenha recebido manifestação expressa no julgamento, é pacífica a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1760148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Portanto, cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta reiteradamente o colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

Em assim sendo, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora

Acompanho o voto da E. Relatora para negar provimento ao recurso.